Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-59.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos guardas

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos guardas civis em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Pretensão de desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Pena de prestação de serviços à comunidade que se mostra adequada frente ao seu histórico criminal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500221-59.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BRUNO WILLIAM FARKAS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500221-59.2019.8.26.0545
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Apelante: BRUNO WILLIAM FARKAS DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19837
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo.
Preliminar de nulidade. Alegação de ilegalidade na atuação
dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos
permitida, a teor do disposto no artigo 301, do Código de
Processo Penal. Preliminar rejeitada. Mérito. Pleito de
absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos
guardas civis em harmonia com os demais elementos
probatórios
coligidos
aos
autos.
Pretensão
de
desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n.
11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo
diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais
circunstâncias que não revelaram a prática da traficância.
Pena de prestação de serviços à comunidade que se mostra
adequada frente ao seu histórico criminal. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por BRUNO WILLIAM FARKAS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Laércio José Mendes Ferreira
Filho, da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, que o
condenou à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, em razão da prática do delito previsto no
artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.
11.343/06 (fls. 254/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
3
Em suas razões recursais, a Defesa pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude das provas. No
mérito, pretende a absolvição do acusado por insuficiência
probatória. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação do
delito para aquele previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, a
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, do
mesmo diploma legal, o afastamento da causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, a fixação do regime
inicial aberto para cumprimento da reprimenda e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
287/317).
Em c o n t r a r r a z õ e s , m a n i f e s t a - s e
a P r o m o t o r i a d e J u s t i ç a p e l o n ã o p r o v i m e n t o d o
r e c u r s o d e f e n s i v o ( f l s . 3 2 1 / 3 2 3 ) .
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Plínio A. B. Gentil, opina pelo não provimento do
apelo (fls. 337/340).
É o relatório.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 14
de fevereiro de 2019, por volta das 22h55, na Avenida Alfeu
Crimello, n. 340, na cidade de Bragança Paulista, transporta e
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 17
porções de cocaína, com massa líquida de 7,9g, conforme exame
químico-toxicológico (fls. 68/70), substância entorpecente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
4
determina dependência física e psíquica, sendo certo que o fazia
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Conforme
apurado,
guardas
municipais
realizavam patrulhamento em local considerado de diversão de
qualquer natureza, pela existência de inúmeros bares, quando
avistaram o acusado que, ao visualizar a viatura, demonstrou
nervosismo. Em razão disso, os agentes públicos decidiram abordá-
lo e, no bolso traseiro de sua calça, apreenderam um saco plástico
contendo 17 porções de cocaína e a quantia de R$5,00 em
dinheiro.
Preliminarmente, não há que se cogitar
acerca de ilicitude das provas em razão da abordagem do acusado
e da apreensão das drogas terem sido realizadas por guardas civis.
Isso porque, nos termos do artigo 301 do
Código de Processo Penal,1 a qualquer do povo é autorizada a
atuação no sentido de prender aquele que é surpreendido em
flagrante delito.
Desta forma, não há como ser reconhecida
a ilegalidade das provas decorrentes da prisão em flagrante
realizada por guardas civis municipais.
Nesse
sentido,
inclusive,
é
o
posicionamento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
1 Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
5
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS
MUNICIPAIS. LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Não há falar em ilegalidade na prisão em
flagrante
realizada
por
guardas
civis
municipais, consoante disposto no art. 301 do
CPP, segundo o qual 'qualquer do povo poderá
e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'
(...)”
(HC
402.793/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)
Afastada a preliminar arguida, passo à
análise do mérito.
A materialidade do delito restou bem
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim
de ocorrência (fls. 11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16), pelo
exame químico-toxicológico (fls. 68/70), bem como pela prova oral
produzida. A autoria, por sua vez, também é inconteste.
O acusado, na fase investigativa, admitiu
ter sido surpreendido na posse de 17 porções de cocaína, alegando
que pretendia consumi-las junto com dois amigos (fls. 09). Em
juízo, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados. Afirmou
que havia adquirido 20 porções de cocaína pela quantia de R$95,00
e consumia a terceira porção da substância na via pública, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
6
foi surpreendido pelos agentes públicos. Alegou que pretendia
consumir o restante das porções junto com seus amigos (mídia
digital).
A testemunha Kleber de Souza Reimberg,
guarda municipal, asseverou que efetuava patrulhamento, quando
se deparou com o réu, na via pública, sendo certo que ele
demonstrou nervosismo. Salientou tê-lo abordado, apreendendo 17
porções de cocaína em seu poder, oportunidade em que ele alegou
que tal substância seria destinada ao seu próprio consumo e de
seus amigos. Negou ter visualizado o acusado entregando
entorpecente para terceiros (mídia digital).
A testemunha Wagner Alves de Souza,
guarda municipal, sob o crivo do contraditório, em linhas gerais,
confirmou o relato apresentado por seu colega (mídia digital).
Do conjunto probatório, depreende-se que
os guardas municipais narraram de forma firme e coerente que
surpreenderam o apelante na posse de 17 porções de cocaína.
Impende
destacar
o
relevante
valor
probatório que deve ser conferido aos depoimentos aos referidos
agentes públicos, mormente porque se mostraram em harmonia
com os demais elementos do conjunto probatório colhidos sob o
crivo do contraditório. No presente caso, nada foi constatado que
desqualificasse a conduta moral ou funcional desses profissionais a
ponto de tornar suspeita sua narrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
7
Corroborando
a
palavra
dos
guardas
municipais, o apelante admitiu ter sido surpreendido em poder dos
entorpecentes.
Assim, não há que se cogitar de absolvição
por insuficiência probatória.
Por outro lado, de rigor a desclassificação
do crime imputado ao réu para aquele previsto no artigo 28, da Lei
n. 11.343/06. Isso porque, foi apreendida com o apelante pequena
quantidade de droga, consistente em 17 porções de cocaína, com
massa líquida de 7,9g.
Além disso, nada se apurou sobre a
destinação da substância a consumo de terceiros. A propósito, a
pequena quantidade encontrada em poder do acusado e as
condições nas quais a substância foi localizada não indicam a
traficância, uma vez que os agentes públicos não relataram outras
circunstâncias que pudessem comprovar o propósito de tráfico por
parte do agente, sendo certo que ele não foi visto comercializando
ou entregando para alguém as porções da droga.
Ademais, o réu aduziu, em ambas as fases
da persecução penal, que a substância apreendida em seu poder se
destinava ao seu consumo pessoal, versão que não restou
infirmada pelo conjunto probatório.
Cumpre destacar que, embora a acusado
tenha revelado em juízo que pretendia entregar a droga para dois
colegas, é certo que não há outros elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-59.2019.8.26.0545 -Voto no
8
corroborando tal hipótese. Ademais, ainda que verdadeira essa
alegação, permaneceu a conduta na esfera da cogitatio,
insuficiente para caracterização do tráfico de drogas.
Desta forma, ante a inexistência de outros
elementos que comprovem o tráfico de drogas, de rigor a
desclassificação do crime que foi imputado ao apelante para o
delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
Considerando
que
o
apelante
ostenta
reincidência (autos 0002244-32.2017.8.26.0542, com trânsito em
julgado em 30.11.2017 206/208), imponho-lhe, nos termos do
que dispõe o artigo 28, inciso II e §3o, do mesmo diploma legal, o
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de cinco meses.
Posto isso, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, dou parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de
desclassificar o crime de tráfico de drogas imputado a BRUNO
WILLIAM FARKAS DE OLIVEIRA para aquele previsto no artigo 28,
caput, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de cinco meses, nos termos do
que dispõe o artigo 28, inciso II e §3o, da Lei n. 11.343/06.

LEME GARCIA
Relator